Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709649-78.2020.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO LIMA ANDRADE IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de RODRIGO LIMA ANDRADE, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque teria sido levado de preso em razão de erro judiciário na baixa de anterior mandado de prisão, expedido nos autos de ação penal que apura a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva de urgência). A liminar foi apreciada e indeferida pelo em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 15708326, depois de verificar que não havia documento apto a indicar a constrição da liberdade do paciente por ordem judicial proveniente dos autos n. 0705106-30.2019.8.07.0012. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator